Tribunal: TJDFT
Processo: 0712202-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712202-73.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que complementou a decisão anterior que deferiu pedido de efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto por MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA S/A. Comunique-se, com urgência, o juízo da execução fiscal (autos no 0763325-19.2022.8.07.0016), para as providências cabíveis, encaminhando cópia da decisão de ID 79256794. Aguarde-se o julgamento dos recursos constitucionais. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007